Tribunal: TJSP
Processo: 2278528-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido em regular tramitação. Somente se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na análise judicial do pedido, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o juízo prolonga a análise do pleito, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido em regular tramitação. Somente se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na análise judicial do pedido, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o juízo prolonga a análise do pleito, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Inexistência de ofensa à razoabilidade. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal atribuível ao MM. Juízo de origem, que, em tempo possível, tomou as providências ao seu alcance para o devido processamento do incidente. PLEITO DE CONCESSÃO POR ESTA CORTE DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. Não conhecimento. Conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.